Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709112-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME AGRAVADO: MARIANA MACHADO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de reexame de agravo de instrumento, interposto por MARIA NEUMAN GOMES DE MELO – ME, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0712306-86.2017.8.07.0003, movido em desfavor de MARIANA MACHADO DE ALMEIDA. A decisão agravada acolheu a impugnação à penhora SISBAJUD, para determinar a liberação dos valores bloqueados, referentes ao recebimento do PIS e do auxílio emergencial pela executada (p. 140, ID24453412). Nas razões do recurso, a agravante argumentou incumbir à parte devedora demonstrar a impenhorabilidade da quantia bloqueada, o que não ocorreu no caso. Alegou ausência de comprovação de que a conta atingida pelo bloqueio se trata de poupança. Afirmou, ainda, que os valores penhorados não condizem com os impugnados. Pediu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para impedir a expedição de alvará de levantamento em nome da executada como determinado pelo juízo a quo. Requereu, no mérito, a manutenção da penhora em questão (ID24453410). Pedido liminar deferido para suspender os efeitos da decisão agravada, de modo a impedir a expedição de alvará de levantamento até o julgamento do mérito recursal (ID24487725). Contrarrazões ofertadas no ID25904333. Sobreveio o acórdão de ID 29571285, o qual deu provimento ao recurso, a fim de manter a penhora SISBAJUD, para pagamento do débito relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais. A agravada protocolou recurso especial (ID 31173804). O processo foi remetido à Presidência desta Corte, a qual determinou o retorno dos autos a esta Relatoria, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para nova apreciação, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1.954.380 – Tema 1.153 (ID 64859816). É o relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada em sede de julgamento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou o seguinte entendimento (Tema 1.153): “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).” (REsp 1.954.380/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/09/2024) Desta feita, conforme tese definida pelo STJ, os honorários advocatícios de sucumbência não se enquadram no § 2o do art. 833 do CPC, o qual autoriza, excepcionalmente, a penhora de verba salarial. No caso dos autos, a pesquisa SISBAJUD restou parcialmente frutífera, com os bloqueios, em 20/01/21, de R$ 4,19 em conta junto à instituição BCO C6 S/A, e de R$ 301,10 em conta da Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 305,29 de quantia penhorada. A executada apresentou impugnação à penhora, requerendo a desconstituição da constrição de R$ 474,55, referentes ao seu PIS, e de R$ 300,00, relativos ao seu auxílio-emergencial depositado na CEF. Por sua vez, a exequente apresentou manifestação, alegando: ausência de prova de que os valores bloqueados se referem a PIS e auxílio-emergencial; os valores impugnados não condizem com os valores penhorados; parte da dívida cobrada diz respeito a honorários advocatícios, que é prestação de natureza alimentar, devendo incidir a exceção prevista no art. 833, § 2o, CPC. A decisão agravada acolheu o pedido da devedora, consignando que as verbas bloqueadas são impenhoráveis. O agravo de instrumento interposto pela exequente foi provido a fim de manter a penhora SISBAJUD de ID83068822, para pagamento do débito relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais. O voto condutor entendeu pelo cabimento da penhora, sob os seguintes fundamentos: “O feito de origem, iniciado em 2017, refere-se a cumprimento de sentença proferida em ação monitória para cobrança de cheques prescritos, que declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$1.330,00, acrescida de juros de mora e correção monetária, bem como condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios (ID10530754/0712306-86). Segundo a última planilha de atualização, o débito exequendo é de R$5.030,29, dos quais R$103,10 são relativos aos honorários da fase de conhecimento e R$216,52 se referem aos honorários da fase de execução, totalizando R$319,62 a título de verba honorária (ID80629093/0712306-86). A pesquisa Sisbajud restou parcialmente frutífera, com os bloqueios, em 20/01/21, de R$4,19 em conta junto à instituição BCO C6 S/A e de R$301,10 em conta da Caixa Econômica Federal, totalizando R$305,29 de quantia penhorada (IDs 83068822 e 83068820/0712306- 86). [...] Em que pesem os fundamentos do juízo agravado, não há que falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. Inicialmente, quanto à penhora de R$4,19, operada em conta da instituição BCO C6 S/A, a executada não logrou demonstrar que se trata de quantia depositada a título de PIS. Com efeito, o extrato por ela apresentado indica valor muito diferente daquele efetivamente bloqueado, a saber, R$474,55 (ID83553908/0712306-86). Logo, falta verossimilhança na alegação de natureza salarial da verba, razão pela qual o bloqueio deve ser mantido nesse particular. Em relação aos R$301,10 bloqueados na conta da CEF, é crível admitir, no atual contexto, que tal valor possa de fato se referir ao afirmado auxílio-emergencial, embora o extrato apresentado não seja suficientemente claro nesse sentido (ID83553906/0712306-86). Ainda assim, cabível a penhora desse montante. Isso porque a execução de honorários sucumbenciais se adéqua à exceção do §2o, art. 833, CPC. Esse entendimento é o que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em reiterados precedentes, tem afirmado que a natureza alimentar dos honorários advocatícios possibilita a penhora sobre valores de natureza salarial: [...] Nesta Corte, em precedentes já sob a égide do vigente CPC, o mesmo posicionamento também tem sido acolhido, para superar a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, quando a execução tratar de honorários advocatícios: [...] Logo, cabível a manutenção da penhora para adimplemento dos honorários advocatícios sucumbenciais.” Quanto a maior parte do valor penhorado (R$ 301,10), nota-se o entendimento pela manutenção da constrição tendo em vista a natureza do débito exequendo, consistente em honorários de sucumbência. Não obstante o advento do Tema 1.153 do STJ, o qual não inclui a verba honorária no rol das exceções do § 2o do art. 833 do CPC, ainda é caso de manutenção da penhora, porquanto o próprio STJ vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor. No julgamento do REsp no 1.837.702/DF, o Tribunal Superior passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores. Na aludida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destacam-se recentes julgados do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). “2. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de seus familiares. Precedente da Corte Especial (EDcl no EREsp n.o 1.518.169/DF).” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/8/2023) - g.n. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). Ademais, nos termos do voto do 1o vogal, Desembargador Sandoval Oliveira, inexistem provas comprobatórias da alegação de que os valores penhorados se referem a PIS e auxílio emergencial, de modo a afastar a proteção do art. 833, IV, do CPC. Confira-se: “[...] os dois documentos juntados aos autos com a impugnação – cópia de extratos de ID 24453412 - Pág. 129 e ID 24453412 - Pág. 130 – não se prestam a informar o tipo de conta ou a natureza dos valores sobre os quais recaiu a constrição judicial, pois englobam poucos dados e sequer coincidem com os valores bloqueados no processo. Além disso, trazem apenas de forma manuscrita, em caneta, a inscrição “PIS” e “AUXÍLIO” – não suprindo tal apontamento a exigência probatória. Portanto, à mingua de elementos mínimos indicando ser a conta poupança ou, então, englobar o bloqueio verba relativa a PIS ou auxilio emergencial, não é possível atestar que a parte executada se desincumbiu de seu ônus de fazer prova da impenhorabilidade dos valores (fato impeditivo ao direito do exequente), motivo pelo qual inviável a desconstituição da penhora.” - g.n. A propósito, segue precedente do STJ: “1. Acerca da penhorabilidade de verba remuneratória, tem prevalecido nesta Corte Superior o entendimento de que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória do devedor inadimplente, ocasião em que deve ser preservado montante suficiente a assegurar a subsistência digna do executado e sua família. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu por manter a penhora dos valores contidos na conta do executado, sob o fundamento de que não ficou minimamente comprovado que a penhora recaiu sobre valores de natureza salarial/alimentar. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.049.514/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/7/2022) - g.n. Desta feita, o acórdão proferido por esta Turma está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não é caso de rejulgamento da demanda. Retornem os autos à Presidência da Corte. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator